Tribunal: TJBA
Processo: 8038538-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038538-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: DEZIEL ANDRADE BATISTA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do autor, ora agravado. Sobrestamento pelo Tema 1169 do STJ. Inaplicabilidade. Falsidade documental. Ausência de observância do procedimento legal. Preclusão. Consectários da mora. Depósito judicial como garantia. Não caracterização de pagamento voluntário. Juros remuneratórios. Pedido expresso na inicial. Condenação válida. Excesso de execução. Ausência de indicação do valor devido. A arguição de falsidade documental exige observância do procedimento específico previsto nos arts. 430 e seguintes do CPC, não bastando alegação genérica desacompanhada de elementos probatórios concretos. Operada a preclusão temporal para arguição válida. O depósito judicial efetuado como garantia do juízo para viabilizar impugnação não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme precedente do STJ (RESP 1.820.963/SP - TEMA 677 revisado). Não constitui pagamento voluntário quando seguido de impugnação pelo próprio depositante. Quanto aos Juros remuneratórios, válida a incidência quando há pedido expresso na petição inicial e condenação clara na sentença, nos termos do RESP 1.392.245/DF. No que tange ao termo inicial, mantidos os critérios para juros de mora (citação na fase de conhecimento) e correção monetária (índices da poupança) em conformidade com precedentes específicos do STJ. Acerca do alegado excesso de execução, impossível apreciar alegação de excesso quando o executado não indica o valor que entende devido, conforme exigência do art. 525, § 4º, do CPC. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038538-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e, como Agravado, DEZIEL ANDRADE BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.